Tribunal: TJES
Processo: 5018500-51.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018500-51.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ORLENE DE OLIVEIRA VIANA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018500-51.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.

RECORRIDO
: ORLENE DE OLIVEIRA VIANA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA APRESENTADA QUE NÃO PODE SER VALIDADA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória, na qual a autora, pensionista, alega ter sido induzida a erro ao contratar um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando sua real intenção era obter um empréstimo consignado tradicional.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para anular o contrato, condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados (com a devida compensação do crédito recebido) e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A decisão fundamentou-se na insuficiência da prova apresentada pela ré, destacando que a assinatura eletrônica do contrato não pôde ser validada pelos sistemas oficiais, caracterizando-se como assinatura eletrônica simples e de baixa confiabilidade.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, no qual sustenta a regularidade da contratação digital e a ausência de ato ilícito, pugnando pela reforma total da sentença.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. O juízo de origem analisou de forma técnica e aprofundada a prova essencial do processo – o contrato digital – e concluiu por sua fragilidade. A assinatura eletrônica que não atende aos requisitos de segurança e validação previstos na legislação (Lei nº 14.063/20) é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade inequívoca da consumidora, especialmente por se tratar de pessoa hipervulnerável, frente à sua negativa de contratação nos moldes apresentados. Não tendo a instituição financeira se desincumbido de seu ônus de comprovar a regularidade e a transparência da contratação, a anulação do negócio jurídico é medida que se impõe. Consequentemente, a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais, esta última decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, são devidas. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao caso.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)